Tribunal: TJPA
Processo: 0000310-26.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000310-26.2017.8.14.0040

APELANTE: RENATA MICHELE FERREIRA ROCHA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração têm por escopo a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada.

2 – Apresentando o recurso mero inconformismo dos embargantes com o resultado da decisão recorrida, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado.

3 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Relator
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
,

contra acórdão de Id.14671900, que negou provimento ao recurso do agravo interno.

Irresignado, o embargante alega omissão sobre as alegações, da obrigatoriedade de haver lei específica para garantir qualquer vantagem ao servidor público, mencionado que tais arguições não foram enfrentadas e afastadas no referido acórdão.

Dessa forma, requer que os embargos sejam providos, para sanar a omissão se for o caso, modificar o acórdão embargado, para dar provimento ao recurso de agravo interno.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme Id.15025806.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois a decisão embargada apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Não obstante o alegado nas razões recursais, constato que a decisão foi explícita que apesar da revogação da Portaria nº 674/2003 pela Portaria nº 648/2006, e desta pela Portaria 2.488/2011, todas do Ministério da Saúde, foi mantido o repasse de parcela única ao final do último trimestre de cada ano.

Como bem, destacado o Ministério da Saúde, por meio de portarias, n° 314/14, n° 260/13, n° 459/12, n° 1.599/11, n° 3.178/10, n° 2.008/09 e n° 1.234/08, fixou e atualizou o valor do incentivo financeiro referente à implantação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), assim como o fez por meio do Decreto Estadual n° 10.500/2001.

O Ministério da Saúde instituiu o incentivo financeiro adicional vinculado ao Programa Agentes Comunitários de Saúde mediante da Portaria nº 1.350 de 24.07.2002, que estabelece:

Art. 1º
Instituir o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

§ 1º
O incentivo de que trata este Artigo será transferido, em parcela única, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde dos municípios qualificados no Programa de Saúde da Família ou no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, no último trimestre de cada ano.

§ 2º O montante a ser repassado será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde, cadastrados no Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, no mês de julho de cada ano.

§ 3º O recurso referente ao Incentivo Financeiro Adicional que trata o caput deste artigo, deverá ser utilizado exclusivamente no financiamento das atividades dos ACS.

......................................................................................................

Foi destacado, ainda, a Portaria n° 674/2003, estabeleceu dois tipos de incentivos financeiros vinculados ao programa Agentes Comunitários de Saúde e repassados pela União aos Municípios, quais sejam, o incentivo de custeio e o incentivo adicional:

Art. 1º Estabelecer dois tipos de incentivo financeiro vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde, integrantes de equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família:

I – Incentivo de custeio;

II – Incentivo adicional.

Art. 2º Definir que o incentivo de custeio é um valor destinado ao custeio da atuação de agentes comunitários de saúde, transferido em parcelas mensais de 1/12 (um doze avos), pelo Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde.

(...)

Art. 3º
Definir que o
incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde
.

(...)

§ 2º
O valor do incentivo adicional será transferido do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde
ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde,
em uma única parcela, no último trimestre de cada ano
.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA.
INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PORTARIA Nº 3.238, DE 18.12.2008. MANUTENÇÃO DA SISTEMÁTICA PELAS PORTARIAS POSTERIORES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PORTARIA QUE EXPRESSAMENTE ESTABELECE O REPASSE MENSAL DO INCENTIVO AOS SERVIDORES, BEM COMO O PAGAMENTO DA PARCELA EXTRA NO ÚLTIMO TRIMESTRE. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. ACOLHIMENTO DE TAL TESE INCORRERIA EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL, QUE ESTARIA RECEBENDO UMA VERBA FEDERAL COM UM FIM ESPECÍFICO E DANDO OUTRA DESTINAÇÃO, O QUE NÃO É RAZOÁVEL NO PRISMA DO REGIME DO DIREITO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DOS VALORES PAGOS QUANDO HOUVER O CUMPRIMENTO DO JULGADO.
SENTENÇA REFORMADA NOS CAPÍTULOS REFERENTES AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME (2160456, 2160456, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-09-04)

.....................................................................................................

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PORTARIA N.º 674/2003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ALUSIVAS AO QUINQUÊNIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO. INCENTIVO ADICIONAL QUE DEVE SER COMPREENDIDO TAL QUAL SUA PRÓPRIA DENOMINAÇÃO NORMATIVA, ISTO É, COMO VERDADEIRO INCENTIVO CORRESPONDENTE A PARCELA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO FINANCIAMENTO TRIPARTITE DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MOTIVO PELO QUAL SE MOSTRA POSSÍVEL SUA INSTITUIÇÃO MEDIANTE PORTARIA NÃO HAVENDO VIOLAÇÃO DA RESERVA LEGAL (ART. 37, X DA CF). ABABTIMENTO DAS PARCELAS JÁ PERCEBIDAS PELA APELADA (2014. 2015 E 2016). OS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME AS DECISÕES PARADIGMÁTICAS DO STF (RE 870.947 – TEMA 810) E STJ (RESP 1.495.146/MG – TEMA 905). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA SENTENÇA ALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

(4708606, 4708606, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-16)

.....................................................................................................

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PORTARIA N.º 674/2003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ALUSIVAS AO QUINQUÊNIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO. JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME AS DECISÕES PARADIGMÁTICAS DO STF (RE 870.947 – TEMA 810) E STJ (RESP 1.495.146/MG – TEMA 905). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA SENTENÇA ALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

Preliminar de ausência de fundamentação. In casu, enfatizo que a decisão impugnada restou suficientemente fundamentada, eis que foi baseada na legislação, jurisprudência e os relacionou os fatos alegados na lide. Preliminar rejeitada.

Preliminar de ausência de legitimidade. A ação de origem se trata de uma ação de cobrança, na qual os autores pugnam pelo pagamento do incentivo extra dos agentes comunitários de saúde, de modo que possuem interesse e legitimidade para postular em juízo. Além disso, o Código de Processo é claro ao estabelecer sobre a impossibilidade de inovar em sede recursal, ou seja, se a questão não foi suscitada em momento algum até a prolação da sentença, descabe ao apelante trazer argumento novo, exceto se comprovar que deixou de fazê-lo por motivos de força maior. Preliminar rejeitada.

Trata-se de recurso interposto em face da sentença que reconheceu o direito dos autores com fundamento no fato de o Ministério da Saúde, por meio de das portarias números 314/14, 260/13, 459/12, 1.599/11, 3.178/10, 2.008/09 e 1.234/08, fixar e atualizar o valor do incentivo financeiro referente à implantação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Assim, julgou procedente a ação para condenar o Município de Ananindeua a implementar em folha de pagamento e repassar o incentivo financeiro adicional anual nos pagamentos dos Requerentes, além de efetuar o pagamento retroativo do benefício, excluídas as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal.

Na sentença, entendeu-se não se tratar de remuneração, sendo possível sua instituição por meio de portaria. Além de tal conclusão, a municipalidade recorrente, em momento algum, nega ter recebido tais valores provenientes do Ministério da Saúde. Logo, resta incontroverso o fato de que os valores estão sendo repassados ao Município apelante, que, por seu turno, não pagou aos ACS em momento anterior à edição de Lei Municipal que o autorizasse a tanto.

Analisando o caso em comento, observa-se que o Ministério da Saúde criou o incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde através da Portaria nº 2.143, de 09.10.2008, que, apesar de revogada pela Portaria nº 3.238, de 18.12.2008, permaneceu sendo previsto, em seus artigos 1º e 2º.

Não pairam dúvidas no sentido de que a Portaria expressamente estabelece o repasse mensal do incentivo aos servidores, bem como o pagamento da parcela extra no último trimestre, nos critérios estabelecidos pela própria norma.

Desta forma, a tutela do direito dos apelados deve ser mantida, razão pela qual entendo como escorreita a sentença apelada/reexaminada.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0003184-23.2016.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/08/2021)

Não merece reforma o decisum embargado, uma vez que não se pode negar o direito da autora ao recebimento de parcela oriunda do repasse de verbas do Ministério da Saúde
incorreria em respaldar o enriquecimento ilícito do ente público municipal, que estaria recebendo uma verba federal com um fim específico e dando outra destinação
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relato

Belém, 21/11/2023